Tribunal: TJDFT
Processo: 0715865-86.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO.
I. Caso em exame: Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, na qual a autora requereu a obrigação de fazer para compelir a ré ao custeio de cirurgia bariátrica. A ré, em preliminar, agita prefacial de nulidade em face nulidade processual por ausência de citação. A ré negou a cobertura sob a justificativa de cumprimento de carência por doença preexistente, tendo o plano sido contratado em 15/02/2024.
II. Questão em discussão: Prefacial de nulidade processual por falta de citação. Análise da legalidade da negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde sob a alegação de carência em situação de urgência, bem como a possibilidade de condenação por dano moral.
III. Razões de decidir: A ré foi devidamente citada. As intimações dos parceiros eletrônicos se realizam eletronicamente, dispensando-se a publicação no DJe, conforme estabelece art. 5o e parágrafos da Lei 11.419/2006. O Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de planos de saúde, conforme a Súmula no 608 do STJ. A Lei no 9.656/98 prevê a obrigatoriedade de cobertura de atendimentos de urgência e emergência após carência de 24 horas, conforme seu art. 35-C, II, e art. 12, V, "c". A negativa de cobertura em situação de urgência configura conduta abusiva, conforme a Súmula no 302 do STJ. A jurisprudência do STJ reconhece que a recusa injustificada de tratamento médico por operadora de plano de saúde configura dano moral. A compensação por dano moral arbitrada.
IV. Dispositivo e tese: Negou-se provimento ao recurso da ré e deu-se provimento ao recurso da autora para condenar a ré a compensação a título de dano moral, com correção monetária pelo INPC a partir da publicação do acórdão e juros de 1% ao mês a contar da citação. Majora-se os honorários advocatícios para 12% do valor da condenação, a cargo exclusivo da ré.